Tribunal: TJPA
Processo: 0816112-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816112-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZA NANCY CALDAS LACERDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA SOLUCIONAR A LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto por LUIZA NANCY CALDAS LACERDA contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência (processo nº 0863192-37.2024.8.14.0301 - PJE),

que declarou a incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, encaminhando os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do

valor da causa, estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não exceder o patamar de 60 (sessenta) salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão que declarou incompetente a Justiça Comum para julgar a demanda e encaminhou os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
É cediço que os princípios norteadores do Juizado Especial, conforme a Lei nº 9.099 de 1995, são a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, com o objetivo de garantir prestação jurisdicional mais célere e acessível para causas de menor complexidade.

4. No caso em questão, a produção de prova, qual seja a perícia judicial, é imprescindível para solucionar a lide, sendo incompatível com os princípios norteadores e a competência do Juizado Especial.

5. Compete à Justiça Comum processar e julgar o feito, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

6.

A reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099 de 1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no RMS: 60831 SP 2019/0130512-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21015052920258260000 Tupã, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 12/04/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2025; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2556324-76.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0816112-10.2024.8.14.0000
) interposto por LUIZA NANCY CALDAS LACERDA contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência (processo nº 0863192-37.2024.8.14.0301 - PJE),

que declarou a incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, encaminhando os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do

valor da causa, estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não exceder o patamar de 60 (sessenta) salários-mínimos.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Isto posto, declaro a incompetência deste Juízo e determino a redistribuição do processo para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com as cautelas legais.

Em suas razões (Id. 22337204), a Agravante alega, em síntese, que a ação foi ajuizada perante a Justiça Comum pela necessidade de produção de prova pericial durante a instrução.

Aduz que o declínio de competência ao Juizado Especial, em razão do valor da causa, infringe das normas legais, pois não será possível a realização da produção da prova pericial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 25295292), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Enquanto o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, apresentou manifestação, não se opondo ao provimento do Agravo de Instrumento (Id. nº 24799636).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 26040905).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão que declarou incompetente a Justiça Comum para julgar a demanda e encaminhou os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No presente caso, a ora Agravante prestou concurso público para admissão no Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar, obtendo êxito na 1ª etapa (provas objetivas) e na 2ª etapa (avaliação psicológica), tendo sido convocada para a realização da Avaliação de Saúde no dia 16/06/2024.

Contudo, no resultado da Avaliação de Saúde, a candidata, ora Agravante, foi considerada “Inapta Temporariamente”, sendo solicitada a realização de “
exame de bioimpedância e avaliação de médico especializado (endocrinologista), com RQE, devido a alteração de IMC
” e “
ressonância de joelhos, bem como relatório médico ortopédico”.

Após realizar os referidos exames, foi inabilitada, não sendo considerada para participar do TAF, por ter realizado cirurgia no joelho direito durante a infância, o que motivou o ajuizamento da ação, requerendo, em sede de mérito, a realização de perícia técnica por profissional especialista para verificar se a cirurgia preexistente poderia comprometer seu desempenho nas funções do cargo de “Soldado do Corpo de Bombeiro”.

Assim, o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital prolatou decisão
declarando a incompetência da Justiça Comum para julgar a demanda, encaminhando os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não exceder o patamar de 60 (sessenta) salários-mínimos.

É cediço que os princípios norteadores do Juizado Especial, conforme a Lei nº 9.099 de 1995, são a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, com o objetivo de garantir prestação jurisdicional mais célere e acessível para causas de menor complexidade.

No caso em questão, a produção de prova, qual seja a perícia judicial, é imprescindível para solucionar a lide, sendo incompatível com os princípios norteadores e a competência do Juizado Especial, competindo à Justiça Comum processar e julgar o feito, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA. 1. Mandado de Segurança. 2. "A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes" (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018). 3.
No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir o valor devido aos recorrentes a título de danos materiais, em razão da suposta depreciação do imóvel devido à ausência da área de lazer anunciada pelas recorridas, pelo que deve ser afastada a competência do Juizado Especial
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido (STJ - AgInt no RMS: 60831 SP 2019/0130512-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020 – Grifo nosso)

Igualmente, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame Ação de cobrança visando o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo referente à diferença não paga durante a pandemia de COVID-19. Os agravantes, motoristas no posto de saúde municipal, já recebem o adicional em grau médio. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar o caso é do Juizado Especial Cível ou da Vara Cível, considerando a necessidade de prova pericial devido à complexidade da causa. 3.
A competência dos Juizados Especiais é limitada às causas de menor complexidade, conforme art. 98, inciso I, da Constituição Federal. 4. A necessidade de produção de prova pericial técnica, incompatível com o procedimento do Juizado Especial, justifica a tramitação do processo na Vara Cível
. 5. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21015052920258260000 Tupã, Relator.: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 12/04/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA SOLUCIONAR A LIDE - DECISÃO REFORMADA. Conforme entendimento firmado pela 1ª Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR 1.0000.17 .016595-5/001, sob relatoria do d. Des. Wilson Benevides, DJe 03/09/2019, a necessidade de prova pericial complexa influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema.
Na ação judicial, em que é imprescindível a produção de prova pericial complexa para solucionar a lide, compete à Justiça Comum processar e julgar o feito, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2556324-76.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial:

Ante o exposto, este Procurador de Justiça, atuando na qualidade custos iuris, na forma do art. 178, do Código Processual Civil, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento proposto, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, confirmando a decisão monocrática do Juízo ad quem, pelos motivos anteriormente expostos
. (Grifo nosso)

Dessa forma, constatada a competência da Justiça Comum para julgar a demanda, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026